Tribunal: TJDFT
Processo: 0008487-29.2010.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Excesso de linguagem. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Submissão ao conselho de sentença. In dubio pro societate. Prisão preventiva.
1 - Não é nula a pronúncia por excesso de linguagem, se as expressões empregadas não denotam juízo de certeza quanto à autoria do crime.
2 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, provados, mantém-se a sentença de pronúncia.
3 - A gravidade do crime (homicídio qualificado), evidenciada pelas circunstâncias em que foi cometido – disparos de arma de fogo efetuados durante festa junina, que atingiram três vítimas, deixando uma delas paraplégica – e o fato de o recorrente encontrar-se foragido por muito anos, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
4 - Recurso em sentido estrito não provido.